Tribunal: TJSP
Processo: 1039385-05.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA. CÁLCULO EFETUADO PELA RÉ QUE CONSIDEROU CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR. COBRANÇA QUE SÓ PODE SER EFETIVADA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DECRETADA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA. CÁLCULO EFETUADO PELA RÉ QUE CONSIDEROU CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR. COBRANÇA QUE SÓ PODE SER EFETIVADA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO DÉBITO DE ACORDO COM PARÂMETROS INDICADOS PELO I. PERITO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não provido.